Tribunal: TJSP
Processo: 2225665-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225665-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é paciente
JOSÉ RODOLFO SECCO MOREIRA, Impetrantes SANDRO ROGERIO PASSOS
e VÂNIA DE CÁSSIA FARIAS PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
2
Habeas Corpus no 2225665-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Sandro Rogério Passos
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Ribeirão Bonito - SP
Paciente: José Rodolfo Secco Moreira
Voto: 2363
Habeas Corpus. Paciente que, embora primário (fls. 51/52),
foi preso com 846,4 KG de maconha (fls. 48/50),
entorpecente que se por um lado não é dos mais
devastadores, por outro foi apreendido em escala colossal, a
denotar extrema ofensividade e conexão com o crime
organizado. Recomendação 62 CNJ que não altera este
quadro, que demanda seja acautelada a sociedade. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Sandro Rogério Passos, em favor do paciente José Rodolfo
Secco Moreira, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Ribeirão Bonito SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 06 de julho de 2020, foi preso em flagrante acusado de ter cometido o
crime de tráfico de drogas, tendo o Douto Magistrado a quo optado pela decretação
de sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo por ter se baseado na
gravidade abstrata do delito, além de não ter sido capaz de demonstrar, de forma
concreta e individualizada, o autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à
ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
3
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida, como se pode conferir no
despacho de fl. 174/181.
Dispensadas informações, adveio parecer PGJ pela
denegação da ordem (fl. 186/188).
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 06
de julho 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter sido acusado de cometer o
crime de tráfico de drogas.
De acordo com a tese acusatória (fls. 133/136):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 06 de julho de 2020, por volta das 17h30min, na Rodovia SPA 114/255, km 117,
Jd. Maria Tannuri, no município de Boa Esperança do Sul, nesta comarca, JOSÉ
RODOLFO SECCO MOREIRA, qualificado a fls. 36, trazia consigo e transportava
para fins de entrega ao consumo de terceiros, 1.062 (um mil e sessenta e dois)
tijolos de maconha, com peso líquido de 846,4 kg (oitocentos e quarenta e seis
quilos e quatro decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/22,
laudo de constatação a fls. 48/50, laudos químico toxicológicos de fls. 94/96, laudos
periciais de fls. 100/117 e guia de depósito a fls. 93, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. É dos autos que o denunciado
pratica o crime de tráfico de drogas. Para tanto, providencia a aquisição de grande
quantidade de droga e, após, providencia a entrega para outros traficantes
responsáveis pela distribuição para traficantes menores, auferindo margem de lucro.
Assim, dando operabilidade ao comando delitivo, na data dos fatos o denunciado
trazia consigo e transportava os entorpecentes apreendidos na rodovia local dos
fatos. Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina, deram
ordem de parada ao caminhão dirigido pelo denunciado, sendo que ao procederem
busca veicular, apreenderam as drogas acima descritas, que seriam destinadas ao
consumo de terceiros. Considerando a grande quantidade de entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
4
apreendida; o modo como estava acondicionado, o que denota que seria para venda
ou entrega a terceiros; bem como as circunstâncias da abordagem, tem-se nítida a
associação para o tráfico mantida, além da destinação do entorpecente para a
entrega a terceiros.
Efetuada a prisão em flagrante do paciente, o Douto
Magistrado a quo optou por convertê-la em preventiva, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública, vide decisão de fls. 74/78 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) No caso em tela, o averiguado foi preso
transportando aproximadamente 1 tonelada de maconha, quantidade expressiva de
entorpecente, provavelmente essa deve ser a maior apreensão de drogas já realizada
na Comarca. As circunstâncias e o modo como o crime fora praticado,
especialmente se considerado essa expressiva quantidade de drogas, bem como o
fato se tratar de possível tráfico interestadual de entorpecentes, demonstram a
periculosidade do investigado. Tudo isso leva a crer que o investigado esteja
envolvido como tráfico de drogas de maneira habitual e organizada, não se
tratando, portanto, de um fato isolado. Portanto, resta claro que sua segregação
cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, e acautelar a paz social,
posto, como ressaltado, ao que parece, ser um criminoso de alta periculosidade e
costumaz na prática do delito de tráfico de drogas. (...) Portanto, a prisão é a única
forma de garantir a ordem pública (artigo 312, do Código de Processo Penal),
evitando-se o cometimento de novos delitos. Não se pode olvidar que o tráfico de
drogas é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações
criminosas que colocam em risco toda a sociedade, além de fomentar a grande
maioria dos crimes patrimoniais. Destaco que o popularmente chamado "mula" é
um elo importantíssimo em uma organização criminosa, na medida em que, sem sua
atuação o entorpecente não chegaria ao seu destino final, abastecendo essa nefasta
rede de organização criminosa. Por oportuno, sem adentrar ao mérito, o que não se
permite nesta fase de cognição sumária, e respeitado entendimento diverso, é bem
improvável que o mesmo faça juz ao benefício previsto no artigo 28-A do CPP, bem
como o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, vez que não
preenche os requisitos para tanto, por não ter confessado o delito imputado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
5
extrajudicial e pela expressiva quantidade de drogas. Vale anotar, também, que o
benefício previsto no § 4o do art. 33, da Lei11.343/2006, quanto a fixação de regime
aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade, dependem da presença de
vários requisitos e da análise das circunstâncias judiciais, o que só poderá ser feito
no momento da prolação da sentença, momento adequado para ser analisada a
profundidade da conduta criminosa atribuída ao investigado. Assim sendo, a medida
excepcional da prisão preventiva não se mostra desproporcional em relação à
eventual condenação que o averiguado poderá sofrer ao final do processo, e mesmo
com o regime a ser fixado. A pena máxima do crime imputado é superior a quatro
anos, (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Presente, portanto, a
hipótese de admissibilidade da prisão preventiva. A segregação cautelar, portanto,
se faz necessária e imperiosa.
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que da análise perfunctória
da referida decisão não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo sido
apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar do paciente, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Ademais, a princípio não se mostra ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal,
trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até
demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda
que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
6
contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal,
trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge
potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais
graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da
custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente,
para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e
insuscetível de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade
de, em tais casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em
análise, conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de
aspectos concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de
liberdade provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático
do caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a
regra é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por
tráfico de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
7
salvo demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem
pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade
intrínseca e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos), como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fls. 14/22 dos autos de origem e laudo de fls.
48/50 positivo para maconha;
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência - fls. 07/13)
e depoimentos (fls. 04/05) a implicar o paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente, embora primário (fls. 51/52), foi
preso com 846,4 KG de maconha (fls. 48/50), entorpecente que se por um lado não
é dos mais devastadores, por outro foi apreendido em escala colossal, a denotar
extrema ofensividade e conexão com o crime organizado.
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do
paciente se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública, ainda mais
em meio à calamidade pública decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o
que torna ainda mais perigoso mantê-lo em liberdade, já que agora com a droga
também poderá disseminar o novo coronavírus);
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que o
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
8
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com VIGOR em desfavor da
saúde pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado
com a sensação de impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às
recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão,
desprovido - (STJ - RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Enfim, por este voto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
XISTO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225665-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2363
9
RELATOR